Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723690-58.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARCIO VIEIRA RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto por José Márcio Vieira (ID 50364558) com o objetivo de reformar sentença do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 50364555) proferida no bojo de ação apresentada em face de Campo da Esperança Serviços Ltda. É, em breves linhas, o relatório. Passo a decidir. O Código de Processo Civil (art. 932), assim como o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (art. 11, inciso V), facultam ao relator o julgamento monocrático do recurso: [...] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [...] Art. 11. Compete ao relator: [...] V - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (grifei) Demonstrada a possibilidade de julgamento monocrático, passo ao exame dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 42 e 54, quanto à tempestividade das razões recursais e ao recolhimento do respectivo preparo. Nesse ponto, verifica-se, de plano, a não comprovação no prazo legal do recolhimento das custas iniciais e recursais. De acordo com a normativa aplicável à espécie, o preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, “caput” e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente, preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: Enunciado 80 FONAJE– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL). No caso em tela, observo que o Recorrente apresentou o recurso no dia 20/7/2023 (ID 50364558); tendo em vista que não juntou as guias e comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, foi intimado para que as anexasse (ID 50504935), entretanto, se manteve inerte. Com efeito, conforme explicitado nos excertos acima transcritos, a inexistência de comprovação do pagamento do preparo no prazo legal importa em deserção do recurso interposto. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007, §§2o E 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO PROCESSUAL EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. 1. A sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada nos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento do preparo que compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 2. É inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam os Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 3. Nos Juizados Especiais, o prazo para comprovação das custas e do preparo conta-se de hora em hora, configurando-se extemporânea quando sua realização ocorre além das quarenta e oito horas legais. O Recurso Inominado foi interposto dia 03/02/18 às 14h21 (ID 3649292). No entanto, o pagamento do preparo recursal ocorreu no dia 05/02/18, após às 15h (ID 3649293), ultrapassando, portanto, o limite legal das quarenta e oito horas. 4. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas pelo recorrente. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1127556, 07275311020178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, não conheço o recurso interposto, ante a sua deserção. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). É como voto. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora